Tribunal: STF
Processo: RHC 205718
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 662.627/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Marco Ademir dos Santos Júnior cumpre pena de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de furto qualificado, por 08 (oito) vezes.
    No curso da execução penal, o Juízo de origem proferiu decisão indeferindo ao ora recorrente a progressão para o regime semiaberto.
    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual negou provimento ao recurso (acórdão sem ementa).
    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a progressão do ora recorrente para o regime semiaberto. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. JOEL ILAN PACIORNIK não conheceu do writ.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. JOEL ILAN PACIORNIK, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. HISTÓRICO PRISIONAL DO PACIENTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Progressão de regime indeferida por ausência do requisito subjetivo do apenado, que registra infração disciplinar de natureza grave. Decisão que está em perfeita harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes.
    2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.
    3. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "o r. juízo pautou-se da pena à cumprir, da quantidade de delitos e de uma falta grave praticada para demonstrar a ausência do requisito subjetivo à progressão.".
    Afirma que "a falta grave praticada data de 30/05/2017, sendo devidamente reabilitado aos 30/06/2018, ou seja, há mais de 3 (três) anos, não havendo qualquer novidade em sua execução penal.".
    Alega que "o recorrente não possui falta disciplinar pendente de reabilitação, seja ela de natureza leve, média ou grave.".
    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a progressão do recorrente para o regime semiaberto.
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de negar a progressão do recorrente para o regime semiaberto, nos seguintes termos:
    Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    Consta dos autos que o Juízo das Execuções indeferiu ao agravante o pedido de progressão ao regime semiaberto, com estes fundamentos:
    "O sentenciado é multirreincidente. Está em sua 8ª guia de recolhimento. Cumpre pena de 15 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão por 08 furtos.
    O desprezo à norma penal, cuja elaboração é informada por valores caros à sociedade, conduziu o sentenciado ao sistema penitenciário. E a conduta dele ao longo do cumprimento da pena e a prova técnica realizada demonstram que não houve assimilação desses valores.
    Com efeito, durante o cumprimento da pena, o sentenciado praticou uma falta grave, consistente em evasão do pavilhão de medida preventiva de segurança pessoal da ala de progressão de regime. Além disso, em todas as ocasiões em que foi beneficiado com a liberdade provisória ou com alvará de soltura, o sentenciado retornou preso em flagrante pela prática de novo crime." (fl. 101)
    Irresignada, a defesa interpôs agravo no Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso, consignando "ser temerária a progressão pretendida, ao menos por ora, devendo-se aguardar o momento oportuno a fim de que se verifique se o agravante reúne mesmo condições para obter a almejada progressão" (fl. 128).
    Quanto ao ponto, é certo que nos termos do que dispõe o art. 112, da Lei de Execuções Penais – LEP, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (atestado de bom comportamento carcerário) para a concessão do benefício.
    Todavia, esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração os fatos ocorridos durante a execução penal, justificam o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
    Cumpre ressaltar que não se aplica o limite temporal para análise do requisito subjetivo, devendo ser avaliado todo o período de execução da pena, a fim de averiguar-se o mérito do apenado. Nesse sentido:
    (…)
    Destarte, não se cogita inidoneidade da fundamentação utilizada, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, de ofício.
    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
    Nos termos do art. 112, da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário).
    No presente caso, o Juízo de origem, ao considerar ausente o requisito subjetivo, registrou que o sentenciado cometeu falta de natureza grave, consistente "em evasão do pavilhão de medida preventiva de segurança pessoal da ala de progressão de regime. Além disso, em todas as ocasiões em que foi beneficiado com a liberdade provisória ou com alvará de soltura, o sentenciado retornou preso em flagrante pela prática de novo crime", a demonstrar a inaptidão ao convívio social, apesar do exame criminológico ter sido favorável à progressão do recorrente, que a bem da verdade ressaltou vários aspectos negativos do referido recorrente.
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente